Tribunal: TJMT
Processo: 1079670-84.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079670-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERICO CATARINO DE SIQUEIRA - CPF: 314.637.381-53 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1079670-84.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: ÉRICO CATARINO DE SIQUEIRA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data de Julgamento: 02 a 05/09/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA – RECURSO INOMINADO – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 474/2019 – CONFORMIDADE COM OS VALORES ESTABELECIDOS – PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial (id. 226731349).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alega que a sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser reformada, pois a importância reivindicada na inicial constitui uma obrigação de responsabilidade exclusiva do reclamado, conforme demonstrado pelos documentos apresentados.

Ressalta que os valores não foram corrigidos corretamente de acordo com a lei, que determina a correção do valor do salário base.

Além disso, entende que o prazo quinquenal não foi ultrapassado, já que a ação foi distribuída em 27/12/2023, e os valores pleiteados datam de maio/2020, período em que deveria ter sido concedido o reajuste no salário base. Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida.

3.

Em suas contrarrazões, o reclamado alega ausência de defasagem salarial e pugna pelo não provimento do recurso interposto e pela consequente manutenção da decisão de primeiro grau.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Conforme se vê, o reclamante alega que o reajuste salarial concedido pelo município de Cuiabá foi inferior ao estabelecido pela Lei Complementar Municipal nº 474/2019, que regulamenta os reajustes salariais dos servidores do município de Cuiabá, cujos efeitos financeiros são a partir de janeiro de 2020.

6.

Consoante constatado pela ficha financeira anexa à contestação, restou demonstrado que o reclamante recebeu como subsídio,
a partir do mês de maio de 2020
, o valor de
R$ 2.145,16
(id. 226731342, pág. 1).

7.

Observa-se, ainda, que
o valor mencionado está em estrita conformidade com o Anexo III da LC nº 474/2019
, que estabelece tal montante para os servidores municipais inseridos na Classe B, Padrão XII, 30 horas.

a)

Dessa forma, conclui-se que:
a
) o valor do subsídio recebido pelo demandante está plenamente de acordo com o estabelecido pela legislação municipal vigente,
não
havendo que se falar em qualquer desconformidade ou necessidade de retificação no reajuste concedido e
b
) os valores retroativos referentes ao período de janeiro a abril de 2020 foram pagos, em 8 (oito) parcelas,
a partir do mês de agosto/2021
, conforme evidenciado pelas fichas financeiras (id. 226731342, págs. 4/5),
inexistindo

qualquer pendência a ser liquidada pela Administração Pública
.

8.

Portanto, a sentença de primeiro grau
não
merece reforma.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024